Tribunal: STF
Processo: RE 85220
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-14
Data de publicação: 1976-05-14

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ABALROAMENTO ENTRE DOIS VEICULOS. MORTE DO
MOTORISTA DE UM. AÇÃO PROMOVIDA CONTRA A SEGURADORA DO OUTRO.
PROCEDENCIA.
II. ABSOLVIÇÃO DE INSTÂNCIA. NÃO NEGA VIGENCIA DO ART. 266, I, DO
COD. DE PROC. CIVIL DE 1939, O ACÓRDÃO QUE SUSTENTA NÃO SER
COMPULSORIA, DE OFICIO, A APLICAÇÃO DA SANÇÃO. DISSIDIO NÃO PROVADO.
III. VIGENCIA DA APOLICE. RECONHECEU-A O ACÓRDÃO, COM BASE NA PROVA.
REVISÃO INADMITIDA, NOS TERMOS DA SÚMULA N. 279. IV. CULPA EXCLUSIVA
DA VÍTIMA. EFEITOS. SE O RECURSO NÃO SE FEZ PRECISO AO ARGUI-LA, E
NA PETIÇÃO DE SUA INTERPOSIÇÃO, DESCABE REAPRECIAR TAL QUESTÃO. V.
RECURSO NÃO CONHECIDO.